Tribunal: TJSP
Processo: 1004908-47.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços veterinários por ocasião da realização de cirurgia no animal de estimação da autora. Negócio jurídico que envolve bem semovente. Competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado (art. 5o, itens III e III.14 da Resolução no 623/2013). RECURSO NÃO CONHECIDO,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços veterinários por ocasião da realização de cirurgia no animal de estimação da autora. Negócio jurídico que envolve bem semovente. Competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado (art. 5o, itens III e III.14 da Resolução no 623/2013). RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.